Tribunal: CARF
Processo: 10980.728048/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.728048/2013-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.937 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
A.C. COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
PROVISÕES. DEDUTIBILIDADE.
Somente são dedutíveis na determinação da base de cálculo da CSLL as provisões
expressamente autorizadas na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer do
recurso voluntário da responsável solidária ITSA INDÚSTRIAS S/A, por intempestividade, e, ii)
conhecer e negar provimento integral ao recurso voluntário da AC Comercial Imp. e Exp. Ltda.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, José Roberto Adelino da Silva (Suplente convocado), Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.728048/2013-76
Fl. 1554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.937 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.728048/2013-76

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis - SC, através do acórdão 07-35.599, que julgou PROCEDENTE. EM PARTE, a
impugnação/ do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Da autuação fiscal:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal, transcreve-se o relatório
pertinente na decisão a quo:
Trata o presente processo de impugnação a exigência de créditos tributários
constituídos em auto de infração, - por meio do qual a contribuinte é compelida a
recolher à Fazenda Nacional a importância de R$ 146.427,06 a título de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, exação acrescida de multa de ofício de 150%,
no valor de R$ 219.640,59 [art. 38, § 8°, Lei n° 10.637, 2002], multa isolada R$
15.998,26 e juros moratórios devidos à época do pagamento. Estas exigências
referem-se a fatos geradores ocorridos no período de apuração encerrado em 31-12-
2009, período em que a contribuinte apresentou Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, onde apurou resultados com base no
Lucro Real anual.
As irregularidades apontadas pela Fiscalização no lançamento foram:
•
Inicialmente descreve a Fiscalização que a Contribuinte apresentou DIPJ
[ano-calendário de 2009] com "todos os campos mensais ou anuais relativos a custos,
despesas, receitas, lucros, resultados, apuração do lucro real e apuração do IRPJ e
CSLL" zerados. Que nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais -
DCTF apresentadas neste período não há débitos declarados de IRPJ e CSLL;
•
que da análise do LALUR 2009 verificou-se que as demonstrações
mensais de apuração da base de cálculo da CSLL não estavam sendo feitas de forma
cumulativa [com exceção de abril e dezembro] ou seja a partir do mês de janeiro até o
mês de referência e sim levando-se em conta somente os dados de cada mês
isoladamente. Que em abril apurou multa isolada no valor de R$ 15.998,26;
•
foi imputada responsabilidade tributária solidária à empresa ITSA
INDUSTRIAS S/A., CNPJ 76.483.890/0001-00, com base no art. 124, inciso I, do
CTN, onde está prevista a espécie por interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
•
foi aplicada multa de 150%, prevista no parágrafo 8°, do art. 38, da Lei n°
10.637, de 30 de dezembro de 2002 [utilização indevida de bônus de adimplência],
sobre a CSLL apurada, ou seja: BC R$ 1.626.967,37 x 9% = R$ 146.427,06 - e sobre a
CSLL apurada no ano aplicou-se a referida multa, que resultou no valor de R$
219.640,59.

Da Impugnação:
Por bem descrever os termos da peça impugnatória, transcreve-se o relatório
pertinente na decisão a quo:
Irresignada a Interessada apresenta, tempestivamente, sua impugnação onde
alega que:
Fl. 1555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.937 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.728048/2013-76

•
em preliminar discorre sobre a "Inexistência de Grupo Societário e
solidariedade", alegando que "a premissa para a caracterização de grupo societário de
fato é a existência de controle societário, o que não ocorre na hipótese vertente!".
Aduz que a Impugnante "não é nem sequer sócia da TODESCHINI, MERCANTIL
ROMANA E IMCOPA, daí entender que não pode haver controle societário sobre a
empresa. Cita o art. 243 § 2° da Lei n° 6.404, de 1976, que traz a definição de empresa
controlada. E, destaca ao final deste tópico que não há confusão patrimonial entre
estas empresas;
•
ainda em preliminar a Interessada pugna pela nulidade da exigência fiscal
em razão da, segundo alega, ausência de MPF - mandado de procedimento fiscal. Cita
o art. 9° do Decreto n° 70.235, de 1972 e art. 300 da Portaria 203, de 2012 [Regimento
Interno] e art. 2° da Portaria SRF n° 1.265/99. Afirma haver a verificação de vício
formal na emissão do MPF, uma vez que - a seu entendimento - o Mandado de
Procedimento Fiscal deveria ter sido emitido por Superintendente Regional da RFB e
não por Delegado, tal como ocorreu;
•
e no mérito, a Impugnante apresenta quadro demonstrativo de apuração
mensal da base de cálculo da CSLL, em valores diferentes dos apresentados pela
Fiscalização, e diz ter juntado provas aos autos;
•
pugna contra a imposição de multa de ofício, dizendo ser ela
desproporcional e que tem o "efeito confiscatório rechaçado pela Constituição Federal
e pela Suprema Corte";
•
combate a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Destacando que "a penalidade pecuniária não é um débito com a União decorrente do
tributo, mas sim decorrente do descumprimento de uma obrigação legal de efetuar o
recolhimento do crédito tributário [...]". Traz julgado do CARF neste sentido.
Ao final, requer que o auto de infração combatido seja julgado improcedente,
pelo que entende não haver saldo de CSLL a recolher e ausência de infração à
legislação tributária. Alternativamente requer que seja reconhecida a inaplicabilidade
da cobrança e juros de mora sobre a multa de ofício.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
DAR PROVIMENTO PARCIAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2008
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições
de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
PROVISÕES. DEDUTIBILIDADE.
Fl. 1556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.937 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.728048/2013-76

Somente são dedutíveis na determinação da base de cálculo da CSLL as
provisões expressamente autorizadas na legislação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
JUROS DE MORA COM BASE NA TAXA SELIC SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO APLICABILIDADE.
O art. 161 do Código Tributário Nacional CTN autoriza a exigência de juros de
mora sobre a multa de ofício, isto porque a multa de ofício integra o "crédito" a
que se refere o caput do artigo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM
NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
DIPJ RETIFICADORA. AÇÃO FISCAL EM ANDAMENTO. NÃO
ACEITAÇÃO.
Declaração retificadora apresentada durante o procedimento fiscal não será
aceita e consequentemente não poderá produzir quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício.
Impugnação Procedente em parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se/transcreve-se os seguintes excertos e destaques que
entendo mais importantes para fundamentar a sua decisão final:
- rejeitou a preliminar de irregularidade quando da emissão do Mandado de
Procedimento Fiscal – MPF;
- no mérito, no que tange à estimativa que deixou de ser recolhida, e houve
consequente apuração da multa, entendeu não haver nenhum ajuste necessário à autuação fiscal;
- no mérito, quanto à diferença entre o CSLL apurada na fiscalização, inerente ao
item “bônus de adimplência”, ao qual foi inserido apenas na DIPJ retificadora após o início do
procedimento fiscal, entendeu por manter a sua cobrança, cancelando integralmente a multa
aplicada;
- manteve a responsabilização solidária da empresa ITSA Indústrias S/A, com
base no art. 124, I.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 01/10/2014, o contribuinte, agora
recorrente principal apresentou o recurso voluntário em 29/10/2014 (efls. 1516 e ss), ou seja,
tempestivamente. O responsável solidário Itsa Indústrias S/A tomou ciência da decisão em
02/10/2014,
contudo,
apresentou
o
recurso
voluntário
em
19/11/2014,
ou
seja,
intempestivamente, conforme demonstrado no voto.
Fl. 1557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.937 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.728048/2013-76

A recorrente, em essência, repete, ipsis litteris, o conteúdo da sua peça
impugnatória.

É o relatório do que entendo necessário dos autos.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário do
contribuinte A.C. COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA. é tempestivo, e atende os
requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Da intempestividade do responsável solidário:
Conforme se verifica nos autos, a responsável solidária ITSA INDÚSTRIAS S/A
tomou ciência da decisão da DRJ em 02/10/2014 (efl. 1511):

Contudo, apresentou a sua peça recursal em 19/11/2014 (efl. 1542):
Fl. 1558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.937 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.728048/2013-76

Desta forma, entendo intempestivo o recurso voluntário apresentado pela
responsável solidária ITSA INDÚSTRIAS S/A., pelo qual não tomo conhecimento do mesmo.

Do recurso voluntário apresentado:
Conforme analisado nos autos, o contribuinte, agora recorrente, apresentou o seu
recurso voluntário nos exatos termos de alegações da sua impugnação, replicando-a, em nada
inovando em relação à decisão da DRJ, que sobreveio após esta.
Na apreciação das questões, o acórdão recorrido se mostrou sólido em suas
conclusões e se encontra adequadamente fundamentado. Portanto, adoto como minhas razões de
decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos.
Assim, utilizo-me da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do
parágrafo 3 do art.57 do Regimento Interno do CARF:
Art.57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
Parágrafo 1o. A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados
exclusivamente aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada
sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
[...]
2 A exigência do Parágrafo 1o. pode ser atendida com a transcrição da decisão
de primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram
Fl. 1559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.937 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.728048/2013-76

novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF n. 329, 2017).
DA DECISÃO DA DRJ
A seguir, o voto condutor do Acórdão da DRJ, no que lhe aproveito, em virtude
da intempestividade (e não conhecimento) do recurso voluntário do responsável solidário.:
Voto
Preenchidos os requisitos de admissibilidade da impugnação apresentada, dela
pode-se conhecer.

Preliminares
Inicialmente a Impugnante traz alegações no sentido de descaracterizar a
formação de grupo econômico e ausência de controle sobre as empresas
TODESCHINI, MERCANTIL ROMANA E IMCOPA, buscando com isto o
afastamento da responsabilização solidária dos débitos tributários. Estes tópicos não
têm caráter de preliminar e serão enfrentados quando da apreciação do mérito.
Quanto a questão trazida na impugnação sobre eventual irregularidade quando
da emissão do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, que no entendimento da
Contribuinte deveria ter sido assinado por Superintendente Regional da RFB e não por
Delegado, não há que prosperar, uma vez que a Portaria RFB n° 11.371, de 12 de
dezembro de 2007, que dentre outras disposições estabeleceu normas para a execução
de procedimentos fiscais relativos aos tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, onde o art. 6°, abaixo transcrito, mostra que a emissão do
MPF pode ser efetuada por diversas autoridades administrativas, observadas suas
respectivas atribuições regimentais:
Art. 6°O MPF será emitido, observadas suas respectivas atribuições
regimentais, pelas seguintes autoridades:
I
- Coordenador-Geral de Fiscalização;
II
- Coordenador-Geral de Administração Aduaneira;
III
- Coordenador Especial de Vigilância e Repressão;
IV
- Superintendente da Receita Federal do Brasil;
V
- Delegado de Delegacia da Receita Federal do Brasil, de Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Fiscalização, de Delegacia Especial de Instituições
Financeiras e de Delegacia Especial de Assuntos Internacionais; e VI - Inspetor-Chefe
das unidades constantes do Anexo IV.
§ 1° O Corregedor-Geral, o Coordenador-Geral de Pesquisa e Investigação e o
Delegado de Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária, no
âmbito de suas respectivas atribuições regimentais, poderão emitir MPF-D.
§ 2° A autorização para a realização de procedimento de fiscalização na
jurisdição de outra Região Fiscal, mediante utilização de mão-de-obra subordinada ao
Superintendente solicitante, dar-se-á por intermédio de Ordem de Serviço, ou ato
equivalente, expedida pelas autoridades de que tratam os incisos I a III do caput,
conforme o caso, a partir de solicitação fundamentada.
§ 3° Na hipótese do § 2°, a Superintendência de jurisdição do sujeito passivo
emitirá o MPF-F, após a expedição da respectiva Ordem de Serviço, ou ato
equivalente.
Fl. 1560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.937 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.728048/2013-76

§ 4° Os procedimentos de fiscalização a serem realizados na jurisdição de outra
unidade descentralizada, subordinada à mesma Região Fiscal, serão autorizados pelo
respectivo Superintendente, ao qual caberá a emissão do MPF.
§ 5° O disposto nos §§ 2° a 4° não exclui a competência das autoridades neles
referidas para emissão de MPF por iniciativa própria, relativamente a procedimentos
fiscais a serem realizados no âmbito de sua área de atuação.
§ 6° Os Delegados das Delegacias Especiais de Instituições Financeiras e da de
Assuntos—Internacionais—poderão—emitir—MPF
D—para—a—realização—de
procedimentos de diligência junto a sujeitos passivos domiciliados nos limites
geográficos de sua jurisdição. (Revogado pela Portaria RFB n° 547, de 9 de abril de
2010)
§ 7° Na impossibilidade de as autoridades de que tratam os incisos V e VI do
caput efetuarem a emissão ou alteração de MPF, o Superintendente da respectiva
região fiscal poderá fazê-lo.
Portanto, não há qualquer irregularidade na emissão do MPF pelo Delegado,
aliás a mais comum emissão de MPF é a realizada por esta autoridade.
Rejeita-se esta preliminar.

Questões de mérito
Falta de pagamento mensal de CSLL com base em balanços de
suspensão/redução
A Fiscalização de posse do Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR [2009]
registrou a existência de demonstrações mensais de apuração do lucro real [fls. 29 a
55]. Para verificar a consistência e exatidão de tais demonstrações a Autoridade Fiscal
gerou balancetes mensais utilizando-se da contabilidade da Contribuinte [ECD -
Escrituração Contábil Digital], onde apurou os seguintes resultados:

Percebeu a Fiscalização que, diferentemente do que determina a legislação, a
Contribuinte apurou "a partir do mês de abril, com exceção de dezembro, [...] calculou
o lucro real partindo do resultado contábil no mês, e não até o mês. Dessa forma, o IR
e a CSLL relativos a abril, que deveriam ter sido declarados e pagos em maio, não o
foram."
E assim a Autoridade Fiscal apurou o IRPJ [estimativa não recolhida]:
CSLL abril = 355.516,85 x 9% = 31.996,52
Fl. 1561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.937 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.728048/2013-76

Bem como apurou a multa isolada, prevista no art. 44 do inciso II, alínea 'b', da
Lei n° 9.430, de 1996:
Multa Isolada = 50% x 31.996,52 = 15.998,26.
Neste tópico a Impugnante traz demonstrativo de resultado do exercício do ano
de 2009, abaixo colacionado, onde apura mês a mês a base de cálculo do IRPJ. No que
se refere à apuração nos meses de abril e dezembro [objeto de autuação fiscal] há
coincidência com os valores apurados - lucro real - pela Autoridade Fiscal, utilizando-
se da escrituração digital apresentada pela Contribuinte. No entanto há divergências
em relação à apuração do valor da estimativa a recolher e da apuração anual, em
dezembro, onde a Contribuinte trouxe saldos negativos de IR, IR adicional e CSLL.
A Fiscalizada afirma em sua impugnação que "[... ] os documentos
comprobatórios que justificam as operações acima estão em anexo a esta defesa [... ]
que é composto por parte dos valores que são objetos (sic) dessa defesa conforme
quadro abaixo, comprovado a efetividade das operações."
Não há documentos anexados à Impugnação que demonstrem os saldos
negativos apurados pela Contribuinte.
Portanto, não se comprovou como se apurou os saldos negativos de IRPJ e
CSLL.
Repita-se aqui que a Fiscalização apurou os resultados mensais da empresa com
base em escrituração digital apresentada sob intimação fiscal.
Os argumentos e os documentos trazidos com a impugnação em nada refutaram
o feito fiscal, neste tópico, pelo que entendo deva ser mantido o lançamento fiscal.

Diferença entre o CSLL anual apurado com base na contabilidade e no
Lalur e o declarado em DIPJ e DCTF.
Como consta do relatório, a Contribuinte apresentou a DIPJ e DCTF com
valores zerados para os períodos de apuração do ano-calendário de 2009.
A Fiscalização então procedeu ao lançamento do IRPJ e CSLL com base no
lucro real registrado em seu Lalur, fls. 53:
CSLL = 1.626.967,37 X 9% = 146.427,06
Fl. 1562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.937 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.728048/2013-76

(base legal da alíquota: art. 3° da Lei n° 7.689/98)
Multa = 150% x 146.427,06 = 219.640,59
(base legal da multa: art. 38, § 8° da Lei n° 10.637/2002)
Com relação a aplicação da penalidade assim se manifesta a autoridade fiscal:
"[...] Apesar de cientificado do início da ação fiscal em 05/03/2013, o
contribuinte transmitiu pela internet em 09/05/2013 DIPJ retificadora do ano-
calendário de 2009 (documento 26), informando a utilização de bônus de adimplência
fiscal previsto no art. 38 da Lei n° 10.637, de 2002, no valor de R$ 143.604,51. No
item 01 do Termo de Intimação Fiscal n° 04 (documento 15), intimamos o
contribuinte a demonstrar a utilização do bônus. Porém, não obstante os
esclarecimentos prestados na resposta à intimação (documento 17), a utilização do
bônus foi indevida, por existirem, em relação ao ano-calendário 2009, recolhimentos
com atraso e entrega de DCTFs fora do prazo, tendo o contribuinte incidido nos
incisos IV e V do § 3 do referido art. 38. De fato, de acordo com o sistema de
informações de pagamentos da RFB (Sinal09), em 19/06/2009 o contribuinte recolheu
com atraso IRRF sobre trabalho assalariado (código de receita 0561), informando no
DARF a respectiva multa de mora, código de receita 3279 (fl. 2 do documento 30). E
em 15/05/2009 recolheu com atraso contribuições retidas no pagamento a pessoas
jurídicas (código de receita 5952, informando no DARF a respectiva multa de mora,
código de receita 4452 (fl. 1 do documento 30). Além disso, apresentou a DCTF de
outubro fora do prazo. A data limite era 21/12/2009 (15° dia útil do 2 mês subsequente
ao dos fatos geradores - art. 7 da IN RFB n° 974, de 30/12/2008), mas a DCTF foi
entregue em 22/01/2010, constando nos sistemas da RFB o pagamento da multa por
entrega fora do prazo em 2010 (fl. 3 a 6 do documento 30). Além de recolhimentos em
atraso e entrega de DCTF fora do prazo, também consta nos sistemas da RFB o
recolhimento da multa por omissão/erro/atraso da DACON, código de receita é 6808
(fl. 7 do documento 30). E por fim, os lançamentos de ofício relativos a infrações de
IRPJ (processo 10980.728047/2013-21) e de IOF (processo 10980.727959/2013-86)
decorrentes da presente ação fiscal fazem com que o contribuinte se enquadre na
hipótese do inciso I do art. 38 da Lei n° 10.637, de 2002.
Consequentemente, estamos lançando a CSLL sobre a base de cálculo apurada,
de 1.626.967,37, sem a dedução do bônus e com a multa prevista no § 8 do art. 38 da
Lein° 10.637, de 2002, isto é, de 150%por utilização indevida do bônus ".
Diz ainda a Autoridade Fiscal que a Contribuinte não dispunha de base de
cálculo negativa de CSLL de exercícios anteriores que pudessem ser utilizados no
lançamento.
Repita-se aqui que a Fiscalização apurou os resultados mensais da empresa com
base em escrituração digital apresentada sob intimação fiscal.
Quanto à penalidade aplicada de 150% com base no art. 38, da Lei n° 10.637,
de 30 de dezembro de 2002:
Art. 38. Fica instituído, em relação aos tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, bônus de adimplência fiscal, aplicável às pessoas
jurídicas submetidas ao regime de tributação com base no lucro real ou presumido.
§ 1 O bônus referido no caput:
I
- corresponde a 1% (um por cento) da base de cálculo da CSLL
determinada segundo as normas estabelecidas para as pessoas jurídicas submetidas ao
regime de apuração com base no lucro presumido;
Fl. 1563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.937 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.728048/2013-76

II
- será calculado em relação à base de cálculo referida no inciso I,
relativamente ao ano-calendário em que permitido seu aproveitamento.
§ 2 Na hipótese de período de apuração trimestral, o bônus será calculado em
relação aos 4 (quatro) trimestres do ano-calendário e poderá ser deduzido da CSLL
devida correspondente ao último trimestre.
§ 3o Não fará jus ao bônus a pessoa jurídica que, nos últimos 5 (cinco)
anos-calendário, se enquadre em qualquer das seguintes hipóteses, em relação a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal:
I
- lançamento de ofício;
II
- débitos com exigibilidade suspensa;
III
- inscrição em dívida ativa;
IV
- recolhimentos ou pagamentos em atraso;
V
- falta ou atraso no cumprimento de obrigação acessória. [...]
§10. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as normas necessárias à
aplicação deste artigo.
[destaques acrescidos].
Tem-se que a contribuinte apresentou DIPJ e DCTF retificadoras, ano-
calendário de 2009, estando sob ação fiscalizatória, onde apurou a utilização do bônus
de adimplência, no valor de R$ 143.604,51:
Fl. 1564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.937 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.728048/2013-76

Fl. 1565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.937 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.728048/2013-76

Por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 4 [fls. 616] a contribuinte foi instada
a demonstrar a utilização do bônus de adimplência:
1) Na Ficha 17 da DIPJ retificadora do ano-calendário 2009, que foi entregue
após o início deste procedimento fiscal, consta a dedução total da CSLL apurada, no
valor de R$ 143.604,51, a título de Bônus de Adimplência Fiscal (Lei n° 10.637/2002,
art. 38). Demonstrar por escrito o cálculo do valor do bônus.
Em sua resposta, às fls. 622 a 623, a contribuinte tão-somente reproduz o art. 38
da Lei n° 10.637, de 2002, que instituiu o bônus de adimplência e faz o cálculo do
bônus, conforme tabelas abaixo:

Fl. 1566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.937 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.728048/2013-76

A intimação fiscal n° 4, por meio da qual a fiscalização indaga a contribuinte
pela demonstração da utilização do bônus de adimplência, se deu após a autoridade
fiscal tomar conhecimento da apresentação de DIPJ retificadora.
E a partir da informação trazida com a resposta à intimação, a autoridade
procedeu ao lançamento da multa prevista no já citado art. 38 da Lei n° 10.637.
Quanto ao fato de se apresentar declaração retificadora durante o procedimento
fiscal, a Instrução Normativa RFB n° 958, de 15 de julho de 2009. diz de sua não
aceitação:
Art. 5° A declaração retificadora não será aceita quando:
I - for apresentada durante o procedimento fiscal, nos termos do inciso I e §
1° do art. 7° do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972;
II
- alterar matéria tributável objeto de lançamento regularmente
cientificado ao sujeito passivo, com vistas a reduzir seu valor, nos termos do art. 145
da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);
III
- for apresentada após o prazo de entrega, cujo objeto seja a troca de
modelo, conforme disposto no art. 18 da Medida Provisória n° 2.189-49, de 23 de
agosto de 2001.
(destaques acrescidos).
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, do Ministerio da
Fazenda, expôs seu entendimento também nesta mesma linha, ao editar súmula sobre
esta matéria.
Súmula CARF n° 33: A declaração entregue após o início do procedimento
fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
A declaração retificadora apresentada após o início do procedimento fiscal não
deve ser aceita e, nem produzir efeitos sobre o lançamento fiscal. Mas a declaração
apresentada poderá, de todo modo, servir como indício na persecução de infração
fiscal.
A partir daí poderia apurar-se se o bônus de adimplência - tanto a aquisição do
direito quanto à sua utilização - estava ou não registrado na contabilidade da
beneficiária, como orienta o parágrafo 9°, do art. 38, da Lei n° 10.637:
Art. 38. Fica instituído, em relação aos tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, bônus de adimplência fiscal, aplicável às pessoas
jurídicas submetidas ao regime de tributação com base no lucro real ou presumido.
§ 1o O bônus referido no caput:
1
- corresponde a 1% (um por cento) da base de cálculo da CSLL
determinada segundo as normas estabelecidas para as pessoas jurídicas submetidas ao
regime de apuração com base no lucro presumido;
II - será calculado em relação à base de cálculo referida no inciso I,
relativamente ao ano-calendário em que permitido seu aproveitamento.
[...]
§ 9o O bônus será registrado na contabilidade da pessoa jurídica beneficiária:
I
- na aquisição do direito, a débito de conta de Ativo Circulante e a crédito
de Lucro ou Prejuízos Acumulados;
II
- na utilização, a débito da provisão para pagamento da CSLL e a crédito
da conta de Ativo Circulante referida no inciso I.
Fl. 1567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.937 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.728048/2013-76

[destaques acrescidos] [...]
Não há no relato fiscal e nem nos autos qualquer menção de que o bônus de
adimplência tenha sido registrado na escrituração contábil, nem que sua utilização
tenha realmente se concretizado. O que reforça o entendimento deste relator, de que a
aplicação da penalidade se deu única e exclusivamente com base na declaração
retificadora apresentada, quando já transcorria a verificação fiscal na contribuinte.
Em respeito a esta decisão de natureza colegiada, é de se afirmar que a
penalidade instituída pelo § 8° do artigo 38 da Lei n° 10.637, de 2002, tem hipótese de
incidência e base legal próprias. Não se trata, portanto, de aplicação ordinária de 75%
qualificada nos termos do parágrafo 1° do art. 44, da Lei n° 9.430, de 1996. Em outras
palavras, trata-se de penalidade autônoma.
Pelas razões expostas, entendo que não deve prosperar a aplicação desta
penalidade, devendo ser cancelada.

Multa de ofício
Com relação à multa de ofício a Impugnante tão-somente traz um longo
arrazoado sobre o que entende ser a penalidade excessiva, confiscatória e por isso
rechaçada pela Constituição Federal.
Com relação a estas alegações de se dizer que as reclamações acerca de
inconstitucionalidades, a única coisa que pode este juízo administrativo, dentro deste
âmbito, fazer é declarar que não pode conhecer das alegações postas em face de que
lhe falta competência para apreciar questões desta ordem.
Portanto, não obstante o que o interessado traz à evidência, ressalte-se os
estreitos limites a que se encontra restrito o julgador administrativo na apreciação da
matéria em tela. Em razão de a ação fiscal ter se baseado em comandos constantes de
disposições legais, não lhe cabe competência para analisar as referidas arguições de
inconstitucionalidade e/ou ilegalidade.
Além dessas manifestações, cite-se o Decreto n° 2.346, de 10/10/97, que veio
dirimir definitivamente a questão ao determinar expressamente a sujeição das
autoridades administrativas à legislação tributária vigente no País, não lhes
concedendo competência para apreciar arguições de inconstitucionalidade e/ou
ilegalidade de lei, ressalvando tão somente os casos nos quais o Secretário da Receita
Federal, em virtude de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, assim o
determine.

Juros de mora cobrados sobre a multa de ofício.
A Impugnante sustenta que a incidência dos juros de mora sobre a multa de
ofício carece de fundamento legal.
Em análise do arguido, constata-se que não assiste razão à Impugnante.
Ao ser cientificada do auto de infração, foi concedida à Impugnante o prazo de
trinta dias para pagar ou impugnar a autuação. Tendo optado por impugnar, passam a
incidir juros de mora sobre a multa de ofício e também sobre a multa isolada, que
compõem o crédito tributário ora mantido. A Impugnante contesta a incidência dos
juros de mora sobre a multa de ofício.
Fl. 1568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.937 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.728048/2013-76

Embora, a Impugnante aponte precedentes administrativos importantes, constata
que a incidência contestada tem base legal no art. 161 do CTN, cuja redação é a
seguinte:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta
Lei ou em lei tributária.
§ 1° Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à
taxa de um por cento ao mês.
§ 2° O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada
pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.
Neste sentido, tem decidido a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais no acórdão n° 9202-01.991, de 16/02/2012, que tem a seguinte ementa:
JUROS DE MORA COM BASE NA TAXA SELIC SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO APLICABILIDADE.
O art. 161 do Código Tributário Nacional CTN autoriza a exigência de juros de
mora sobre a multa de ofício, isto porque a multa de ofício integra o "crédito " a que se
refere o caput do artigo..
E legítima a incidência de juros sobre a multa de ofício, sendo que tais juros
devem ser calculados pela variação da SELIC.
Precedentes do Tribunal Regional Federal da 4a Região.
Precedente da 2a Turma da CSRF: Acórdão n° 920201.806.
Recurso especial negado.
Deste precedente, destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão:
Inicialmente entendo que o art. 161 do Código Tributário Nacional - CTN
autoriza a exigência de juros de mora sobre a multa de ofício, isto porque a multa de
ofício integra o "crédito " a que se refere o caput do artigo.
Ou seja, tanto a multa como o tributo compõem o crédito tributário, devendo-
lhes ser aplicado os mesmos procedimentos e os mesmos critérios de cobrança,
devendo, portanto, sofrer a incidência de juros no caso de pagamento após o
vencimento.
Ademais, não haveria porque o valor da multa permanecer congelado no tempo.
Por seu turno o § 1° do art. 161 do CTN, ao prever os juros moratórios
incidentes sobre os créditos não satisfeitos no vencimento, estipula taxa de 1% ao mês,
não dispondo a lei de modo diverso. Abriu, dessa forma, possibilidade ao legislador
ordinário tratar da matéria, o que introduz a segunda questão: a da existência ou não
de lei prevendo a incidência de juros sobre a multa de oficio com base na taxa Selic.
O artigo 43 da Lei n° 9.430/96 traz previsão expressa da incidência de juros
sobre a multa. Confira-se in verbis:
"Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o §
3° do art. 5°, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até
o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento." (grifei)
Fl. 1569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.937 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.728048/2013-76

Esse entendimento se coaduna com a Súmula n° 45 do extinto Tribunal Federal
de Recursos, que já previa a correção monetária da multa:
"As multas fiscais, sejam moratórias ou punitivas, estão sujeitas à correção
monetária."
Considerando a natureza híbrida da taxa SELIC, representando tanto taxa de
juros reais quanto de correção monetária, justifica-se a sua aplicação sobre a multa.
Precedentes do Tribunal Regional Federal da 4a Região:
"TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REPETIÇÃO. JUROS SOBRE A
MULTA. POSSIBILIDADE. ART. 113, § 3°, CTN. LEI N° 9.430/96. PREVISÃO
LEGAL.
1. Por força do artigo 113, § 3°, do CTN, tanto à multa quanto ao tributo são
aplicáveis os mesmos procedimentos e critérios de cobrança. E não poderia ser
diferente, porquanto ambos compõem o crédito tributário e devem sofrer a incidência
de juros no caso de pagamento após o vencimento. Não haveria porque o valor
relativo à multa permanecer congelado no tempo. 2. O artigo 43 da Lei n° 9.430/96
traz previsão expressa da incidência de juros sobre a multa, que pode, inclusive, ser
lançada isoladamente. 3. Segundo o Enunciado n° 45 da Súmula do extinto TFR "As
multas fiscais, sejam moratórias ou punitivas, estão sujeitas à correção monetária." 4.
Considerando a natureza híbrida da taxa SELIC, representando tanto taxa de juros
reais quanto de correção monetária, justifica-se a sua aplicação sobre a multa."
(APELAÇÃO CÍVEL N° 2005.72.01.0000311/ SC, Relator: Desembargador
Federal Dirceu de Almeida Soares).
"TRIBUTÁRIO. ART. 43 DA LEI 9.430/96. MULTA DE OFÍCIO.
INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. LEGITIMIDADE.
1.
É legítima a exigência fiscal consistente na incidência de juros moratórios
sobre multa de ofício aplicada ao contribuinte. Inteligência do artigo 43 da Lei
9.430/96 c/c art. 113, § 3, do CTN.
2.
Improvida a apelação."
(APELAÇÃO CÍVEL N° 2004.70.00.0263869/ PR, Relator: Juiz Federal Décio
José da Silva).
Precedente da 2a Turma da CSRF:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF Ano
calendário:1997
JUROS DE MORA COM BASE NA TAXA SELIC SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO APLICABILIDADE.
O art. 161 do Código Tributário Nacional - CTN autoriza a exigência de juros
de mora sobre a multa de ofício, isto porque a multa de ofício integra o "crédito" a que
se refere o caput do artigo Recurso especial negado.
É legítima a incidência de juros sobre a multa de ofício, sendo que tais juros
devem ser calculados pela variação da SELIC.
Precedentes do Tribunal Regional da 4a Região.
Recurso Especial Negado."
(Acórdão n° 920201.806, Relator: Conselheiro Elias Sampaio Freire).
Destarte, entendo que é legítima a incidência de juros sobre a multa de ofício,
sendo que tais juros devem ser calculados pela variação da SELIC.
Fl. 1570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.937 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.728048/2013-76

Em consonância com os precedentes administrativos e judiciais acima citados,
constata-se que há base legal para a exigência de juros de mora sobre a multa de
ofício.

Conclusão:
Considerando o exposto acima, VOTO no sentido de NÃO CONHECER do
recurso voluntário da responsável solidária ITSA INDÚSTRIAS S/A, por intempestividade, e de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO INTEGRAL ao recurso voluntário da AC Comercial
Imp. e Exp. Ltda.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 1571
DF CARF MF
Documento nato-digital